Tribunal: TJMT
Processo: 1004089-28.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004089-28.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUSSOLINI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.307.883/0001-51 (EMBARGANTE), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA PROCEDENTE – PRIMEIRA FASE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – OMISSÃO SANADA -
ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES –
RECURSO PROVIDO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A decisão que julga procedente a primeira fase da Ação de Prestação de Contas tem natureza de interlocutória, portanto recorrível via Agravo de Instrumento e a interposição de Apelação configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

Atribuem-se efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando, ao ser sanado o vício, há alteração lógica e necessária do julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que rejeitou a preliminar de intempestividade e deu parcial provimento ao Recurso para extinguir a lide sem resolução de mérito.

A embargante aduz que o aresto foi omisso sobre a arguição de inadequação da via eleita, suscitada nas contrarrazões de Apelação.

Pede a atribuição de efeitos infringentes para que seja sanado o vício e, com isso, a Apelação não seja conhecida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora embargante ajuizou a Ação de Exigir Contas que foi julgada procedente na primeira fase e contra esse
decisum
o embargado interpôs Apelação.

Nas contrarrazões do Apelo a ora embargante suscitou preliminar de não conhecimento do Recurso por inadequação da via eleita. No entanto, a questão não foi apreciada.

Portanto, o vício deve ser sanado.

Conforme entendimento do STJ, o
decisum
que julga procedente a primeira fase da Ação de Exigir Contas
tem natureza de decisão interlocutória
, visto que não põe fim à fase cognitiva do processo.

Desse modo, o Recurso cabível seria o Agravo de Instrumento.

Logo, é evidente a inadequação da via eleita, erro grosseiro que implica em manifesta inadmissibilidade da Apelação Cível e afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA O RÉU PRESTAR AS CONTAS. INTIMAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial está em definir o termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 550, § 5º, do CPC/2015, para o réu cumprir a condenação da primeira fase do procedimento de exigir contas. 2. Na vigência do CPC/1973, prevalecia a orientação de que a contagem do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que se abria ao réu para cumprir a obrigação de prestar contas, devia ser feita a partir do trânsito em julgado da sentença, independentemente de citação ou intimação pessoal. 2.1. O fundamento principal da referida tese era de que, nos termos do art. 915, § 2º, CPC/1973, o ato que condena o réu a prestar contas possui a natureza de sentença, impugnável por meio de apelação, dotada de efeito suspensivo.
3. À luz do atual Código de Processo Civil, o pronunciamento que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, recorrível por meio de agravo de instrumento.
Precedente. 4. Por essa razão, a contagem do prazo previsto no art. 550, § 5º, do CPC/2015 começa a fluir automaticamente a partir da intimação do réu, na pessoa do seu advogado, acerca da respectiva decisão, porquanto o recurso cabível contra o decisum, em regra, não tem efeito suspensivo (art. 995 do CPC/2015). 5. Em relação à forma da intimação da decisão que julga procedente a primeira fase do procedimento de exigir contas, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que deve ser realizada na pessoa do patrono do demandado, sendo desnecessária a intimação pessoal do réu, ante a ausência de amparo legal. 6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1847194 MS 2019/0225825-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2021)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA PROCEDENTE – PRIMEIRA FASE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que julga procedente a primeira fase da Ação de Prestação de Contas tem natureza de interlocutória, portanto recorrível via Agravo de Instrumento.

(AP 1007692-97.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/08/2023)

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração
para atribuir-lhes efeitos infringentes e, com isso,
não conheço da Apelação
, ante a inadequação da via eleita. Majoro a verba honorária devida pelo apelante de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023